Tribunal: TJMT
Processo: 1011040-37.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011040-37.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
EMBARGANTE: KAMILE LOURENCO NETO, FABIANO MORINIGO DE CAMPOS
EMBARGADA: DARTORA CONSTRUCOES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que extinguiu cumprimento de sentença distribuído em autos apartados, sem resolução do mérito, em razão da extinção da ação principal por abandono e da inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões suscitadas pelas partes, especialmente quanto à inadequação do cumprimento de sentença em autos apartados e à inexistência de pressupostos processuais diante da extinção da ação principal por abandono.
5. A decisão consignou que o cumprimento de sentença deve ocorrer nos próprios autos da ação de conhecimento, mediante simples requerimento do exequente, nos termos do art. 523 do CPC.
6. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:1.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.2.A inexistência de vício no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração quando a pretensão do embargante consiste apenas na rediscussão do mérito do julgado.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 523, 1.022, 485, IV, 85, §8o, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1000838-46.2023.8.11.0095, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1000591-32.2023.8.11.0009, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 13.12.2024, DJE 13.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011040-37.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMILE LOURENCO NETO CAMPOS - CPF: 052.950.741-29 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), FABIANO MORINIGO DE CAMPOS - CPF: 029.590.991-92 (RECORRENTE), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026